Tribunal: CARF
Processo: 13962.720081/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13962.720081/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.070 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
D K CALCADOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO.
TERMO
DE
INDEFERIMENTO. DÉBITO PRESCRITO.
Constatando-se que os débitos constantes no Termo de Indeferimento ao
Simples Nacional encontravam-se extintos pela prescrição, faz jus a
contribuinte a ingressar ao regime simplificado de tributação.
TRIBUTOS SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DATA
PARA INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança
do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o
pagamento da obrigação tributária declarada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 03-62.341, da
4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13962.720081/2013-64
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.070 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13962.720081/2013-64

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Termo de Indeferimento
da Opção pelo Simples Nacional, expedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
o qual se funda na existência de débitos com exigibilidade não suspensa, segundo art.
17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006 (fl. 4).
Cientificada em 15/02/2013 (fl. 4), em sede de manifestação de inconformidade,
protocolada em 07/03/2013 (fls. 2 e 3), a contribuinte alega, em síntese, que regularizou
os seus débitos tempestivamente.
Traz documentos e requer inclusão no Simples Nacional.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL - DECISÃO INDEFERITÓRIA DA OPÇÃO DE INGRESSO -
NÃO REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS NO PRAZO REGULAMENTAR A
REGULARIZAÇÃO
DE
EVENTUAIS
PENDÊNCIAS
IMPEDITIVAS
AO
INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL DEVE SER FEITA ENQUANTO NÃO
VENCIDO O PRAZO PARA A SOLICITAÇÃO.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“Acerca dos procedimentos para se efetuar a opção de ingresso ao Simples Nacional,
tem-se, no campo infralegal, a Resolução CGSN no 94/2011:
DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver
sido deferido.
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional
deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação da opção.
A contribuinte reconhece em sua manifestação que os débitos motivadores do
indeferimento foram quitados após o término do prazo legal.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.070 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13962.720081/2013-64

O comprovante de folha 5 permite verificar que o débito foi pago em 26/02/2013.
Sendo assim, em vista dos elementos contidos nos autos, não se comprovou a plena
regularização das pendências que motivaram o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional para o ano de 2013 no prazo regulamentar (31/01/2013).
Em face do exposto, voto no sentido de se conhecer da manifestação de inconformidade
e, no mérito, julgá-la improcedente.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/11/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 33), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
09/12/2014 (e-Fls. 35 a 41).
Em sede de recurso, a Recorrente alega basicamente que, na data do Termo de
Indeferimento, o débito estava extinto pela prescrição e, ao final, requer o enquadramento da
empresa no Simples Nacional para o ano de 2013.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside no impedimento do ingresso da
Recorrente no SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Termo de Indeferimento da
Opção do Simples Nacional (e-Fl. 04), referente ao requerimento realizado em 29.01.2013.
A DRF enquadrou o referido termo na vedação prevista no inciso V, do Art. 17,
da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.070 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13962.720081/2013-64

Constata-se que fora acusado pela DRF a existência do seguinte débito, que
justificou o indeferimento:

Como relatado, a interessada apresentou junto à impugnação o comprovante de
pagamento do referido débito na data de 26/02/2013. Entretanto, por ter sido pago após a data de
opção ao regime simplificado, a DRJ manteve o indeferimento.
Por outra via, em sede de recurso voluntário, a contribuinte arguiu uma matéria de
ordem pública, com o fundamento de que o termo de indeferimento não poderia prosperar, vez
que o único débito constante nele encontrava-se afetado pela prescrição.
Quanto ao tema levantado, importante ressaltar que a prescrição é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário, conforme disciplina o inciso V, do Art. 156, do
CTN:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
V - a prescrição e a decadência;”

Analisando-se a lide, constata-se que se trata de um crédito tributário declarado de
SIMPLES FEDERAL, sujeito a lançamento por homologação, e que fora efetivamente
constituído pela contribuinte, à vista do que esclarece a Súmulas no 436, STJ:
“Súmula 436 - STJ
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não
pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao
vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior. Esta é a
orientação do Superior Tribunal de Justiça, reiterada em diversos julgados e selada pelo REsp
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.070 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13962.720081/2013-64

1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux (DJe de 21.05.10), submetido ao regime dos recursos
repetitivos. Transcreve-se a ementa do referido julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE
FORMALIZAÇÃO
PRATICADO
PELO
CONTRIBUINTE
(IN
CASU,
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS).
PAGAMENTO
DO
TRIBUTO
DECLARADO.
INOCORRÊNCIA.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO
DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA
PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA
DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
1. O prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança
judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o
pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros),
nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante
cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a
obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas
suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional
(Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel.
p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e
AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
25.05.2005, DJ 13.06.2005).
2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo
174, do Código Tributário Nacional, verbis: "Art. 174. A ação para a cobrança do
crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição
definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao
devedor; I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo
protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV -
por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do
débito pelo devedor."
3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o
decurso do prazo prescricional qüinqüenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança
judicial do crédito tributário.
4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de
Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza
prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda
Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado
(Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ,
verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal,
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco."
6. Conseqüentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a
pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a
data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.
(...)
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.070 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13962.720081/2013-64

(STJ - REsp: 1120295 SP 2009/0113964-5, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 12/05/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
21/05/2010)

No presente caso, o débito remanescente constante no Termo de Indeferimento é
referente ao período de apuração de 01/2007, cujo vencimento deu-se no dia 20.02.2007, à vista
do que disciplinava o Art. 6o, da Lei no 9.317/96.
Por conseguinte, o referido crédito tributário fora extinto pela prescrição na data
de 21.02.2012, razão pela qual na data da opção do Simples Nacional (29.01.2013) não se
encontrava exigível.
Dessa forma, entendo que a contribuinte faz jus ao ingresso no Simples Nacional
para o ano-calendário pleiteado.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital